Tribunal: STF
Processo: HC 205890
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 651.389, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 11.02.2021, surpreendido com 166 papelotes de cocaína (105,8 g), 1 tijolo de maconha (857,7 g) e 79 porções de maconha (130,07 g). O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 651.389, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que “o paciente encontra-se há anos reabilitado e tem conduta exemplar”. Além disso, afirma que o paciente faz parte do grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico de 166 papelotes de cocaína (105,8 g), 1 tijolo de maconha (857,7 g) e 79 porções de maconha (130,07 g), praticado com envolvimento de adolescente. Não bastasse isso, tal como assentou o Tribunal estadual, “há MAUS ANTECEDENTES por tráfico de drogas, não obstante a reabilitação do autuado, que apenas se presta a assegurar ao condenado o sigilo dos registros sobre seus processos, porém os registros persistem para efeito de maus antecedentes”.



    11. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    12. Por fim, dou especial relevância ao fato de que a alegação de necessidade de revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia do Covid-19, não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias, inclusive pela ausência de prova pré-constituída do quanto alegado na inicial deste HC. 



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator